Tribunal: TJMT
Processo: 0022715-67.2011.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022715-67.2011.8.11.0002
APELANTE: DAIANE GRACIELE DE SOUZA MAURICIO
APELADO: ESPOLIO DE NIVALDO ROSA MELO, IOLANDA ROSA, SOMPO SEGUROS S. A.
Visto etc.
Diligencie o Departamento no sentido de certificar acerca da tempestividade do recurso de apelação interposto ao ID 42315970, bem como o decurso do prazo dos apelados para apresentarem contrarrazões ao referido apelo.
Empós, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora